Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-38.2018.8.11.0045
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000252-38.2018.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EX OFFICIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA RESTABELECIDA PARA POSTERIOR ANÁLISE DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou de ofício a sentença proferida nos embargos à execução fiscal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, ao entender que a sentença extrapolou os limites da causa de pedir. A agravante sustenta a validade da sentença que reconheceu a nulidade da CDA por vícios formais, por se tratar de questão de ordem pública, passível de conhecimento de ofício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), fundamentada em matéria de ordem pública, ultrapassa os limites da causa de pedir e compromete o exercício da jurisdição pelo magistrado.

III. Razões de decidir

3. Matérias de ordem pública, como nulidades processuais e vícios que comprometam a validade de títulos executivos, podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação das partes, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC.

4. A Certidão de Dívida Ativa, que constitui título executivo essencial para a execução fiscal, deve atender aos requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da LEF. Se o magistrado de origem verifica a ausência de elementos essenciais à liquidez e certeza do título, justificada a declaração de nulidade de ofício.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para restabelecer a sentença que declarou a nulidade da CDA e determinar o retorno dos autos para julgamento da apelação interposta pelo Município pelo órgão colegiado.

Tese de julgamento: "A nulidade de Certidão de Dívida Ativa pode ser declarada de ofício pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública, sem que isso configure julgamento
extra petita
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CPC, art. 485, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1691311/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15/12/2020; TJ-MT, N.U. 0005164-40.2008.8.11.0015, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno por Americanas S.A. - em recuperação judicial contra decisão monocrática que, nos autos da apelação interposta pelo Município de Lucas do Rio Verde, anulou de ofício a sentença proferida nos embargos à execução fiscal, sob o fundamento de que teria ultrapassado os limites da causa de pedir. A decisão determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para que nova decisão fosse proferida, julgando prejudicado o recurso do Município.

A agravante sustenta que a sentença, ao declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), não ultrapassou os limites da demanda, mas exerceu o poder-dever do magistrado de apreciar matéria de ordem pública, cuja análise independe de provocação das partes. Argumenta que a CDA apresenta vícios formais que comprometem sua validade, conforme amplamente fundamentado na sentença, sendo devida sua nulidade.

Requer, assim o provimento do agravo interno para restabelecer a sentença e possibilitar o prosseguimento do julgamento da apelação.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (id. 217678179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se a verificar se a decisão monocrática, ao anular a sentença proferida nos embargos à execução fiscal sob o argumento de que ultrapassou os limites da causa de pedir, deve ser mantida ou reformada.

A decisão monocrática concluiu que a sentença anulada extrapolou os limites fixados na petição inicial, ao declarar a nulidade do título executivo sem que tal pedido constasse expressamente nos embargos à execução. Por essa razão, determinou o retorno dos autos à origem para que nova decisão fosse proferida.

Inicialmente, cumpre esclarecer que as nulidades de ofício constituem questões de ordem pública, sendo caracterizadas como vícios processuais ou materiais que comprometem a validade do ato judicial ou administrativo. No âmbito da execução fiscal, a análise da validade da CDA é obrigatória, uma vez que ela constitui o próprio título executivo que embasa a execução. Assim, se o magistrado verifica a existência de vícios formais ou materiais que comprometem a liquidez e certeza da CDA, ele deve reconhecê-los de ofício, independentemente de provocação das partes.

Na hipótese, a sentença reconheceu que a CDA apresentada pelo Município estaria eivada de vícios formais, tais como a ausência de vínculo claro entre o número do processo administrativo indicado e os documentos apresentados, bem como a falta de especificação dos fundamentos legais que embasaram a dívida, aspectos que configurariam descumprimento dos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da LEF. Nesse sentido, inclusive, o juízo de origem destacou que teria sido oportunizado ao Município corrigir as falhas no título executivo, conforme disposto na Súmula 392 do STJ, mas que tal providência não teria sido adotada.

É importante destacar que a jurisprudência do STJ já consolidou que:
"Embora a inscrição regular do débito em Dívida Ativa possua presunção de certeza e liquidez, o órgão julgador pode aferir, de ofício, eventual nulidade do título executivo, por ser matéria de ordem pública."
(STJ - AgInt no AREsp: 1691311/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, DJe 18/12/2020).

Nesse sentido, também é o entendimento desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR PENALIDADE AMBIENTAL – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA EX OFFÍCIO – TITULO EXECUTIVO QUE NÃO INDICA O VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 202, II, DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, II, DA LEI No 6.830/1980 NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a CDA executada não traz o valor originário da dívida, tem-se o não preenchimento dos requisitos previstos no inciso II do artigo 202 do Código Tributário Nacional e do artigo 2o, §5o, II da Lei no 6.830/1980, o que implica na nulidade do título executivo e na extinção do feito com resolução de mérito. Sentença mantida. Recurso não provido. (N.U 0005164- 40.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

Dessa forma, ao declarar a nulidade da CDA, a sentença não violou os limites da demanda, mas exerceu a prerrogativa de reconhecer, de ofício, a ausência de pressupostos processuais e matérias de ordem pública, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC.

Declarar a nulidade da sentença com fundamento na limitação da causa de pedir comprometeria o papel do Judiciário de assegurar a legalidade dos atos no curso da execução fiscal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para restabelecer a sentença proferida nos embargos à execução e determinar o retorno dos autos
à conclusão para julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde pelo órgão colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025